Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014716-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE SOUSA GUIRRA - CPF: 620.881.141-49 (REPRESENTANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MAURICIO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 029.807.491-50 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACORDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO NÃO APRECIADO – SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – DÚVIDA ACERCA DA INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL SUSTENTADA PELO RÉU – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO ACOLHIDO PARA SUPRIR OMISSÃO E ACLARAR TÓPICOS QUE APENAS CONFIRMAM O RESULTADO DA DECISÃO COLEGIADA.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, embora haja previsão legal acerca do direito de o advogado sustentar oralmente em plenário nos casos em que atua, a referida pretensão, desprovida de qualquer justificativa acerca da impossibilidade de comparecimento do causídico que peticionou às vésperas do julgamento, não tem o condão de adiar a referida solenidade.

Havendo dúvida em relação ao conteúdo da decisão colegiada, necessário o esclarecimento de alguns pontos, apenas para confirmar o que já fora decidido anteriormente, pois ainda se revela questionável o estado de saúde mental do embargante ao tempo da ação, não havendo elementos concretos que autorizam, de plano, a absolvição sumária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo César de Sousa Guirra
contra o acórdão proferido por esta colenda 2a Câmara Criminal, que, à unanimidade, desproveu o Recurso em Sentido Estrito n. 1014716-71.2019.8.11.0000, por ele interposto, em que se pretendia a absolvição sumária, pela tese de inimputabilidade.

Nas razões recursais anexadas às pp. 313-320, o embargante pugna, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, consistente no fato de que seu advogado peticionou um dia antes do julgamento do RESE marcado para
29.1.2020
, haja vista que “
fazia questão de comparecer e sustentar oralmente, o que não seria possível na supracitada data (sic)”,
porém tal pleito não foi apreciado pelo relator.

Ademais, defende a ocorrência de “
erro material
”, bem como “
omissão
” no acórdão embargado, diante da suposta existência de documentos que comprovam que era “
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
”, motivo pelo qual não pode ser submetido a julgamento pelo Júri Popular, devendo ser reconhecida a sua absolvição, com respaldo nos artigos 26 do CP e 415, IV do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos, nos termos da manifestação lançada no Id 37215976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020